Tribunal: TJDFT
Processo: 0722003-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0722003-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: ELMO INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LR Participações e Empreendimentos Ltda EPP contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por Elmo Incorporações Ltda, em que a d. magistrada a quo, em decisão saneadora, dentre outras providências, rejeitou a prejudicial de mérito alusiva à decadência (ID 17571307). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o contrato de compra e venda foi celebrado em 02.11.2017 e a presente ação ajuizada em 02.10.2019, ou seja, quase 2 (dois) anos após o recebimento do imóvel, de sorte que a pretensão está fulminada pela decadência (CC, art. 445). Argumenta que os vícios são aparentes e poderiam ter sido facilmente reclamados há 2 anos, notadamente porque a empresa agravada é do ramo da construção civil há mais de 40 anos. Destaca que a própria agravada acostou aos autos um laudo técnico produzido unilateralmente em 03.09.2019, que aponta vícios aparentes (falta de pintura, rejunte e conservação), de modo que se o imóvel nunca foi habitado, conforme afirmado, tais vícios decorrem de sua inércia em deixá-lo fechado por 2 anos. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada nos termos expostos. Subsidiariamente, na hipótese de se vislumbrar algum vício oculto dentre aqueles descritos pela agravada, que seja reconhecida a decadência parcial. Preparo ao ID 17571302. É o relatório. DECIDO. De início, considerando que o colendo Superior Tribunal de Justiça vem admitindo o cabimento do agravo de instrumento contra decisão versando sobre prescrição/decadência, ao fundamento de que o tema se amolda à previsão do inciso II (“mérito do processo”) do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, conheço do recurso. Neste sentido, confira-se julgado emanado daquela colenda Corte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFINE COMO CONSUMERISTA A RELAÇÃO JURÍDICA MANTIDA ENTRE AS PARTES E AFASTA A TESE DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELO RÉU. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. MÉRITO DO PROCESSO. CONCEITO JURÍDICO INDETERMINADO. CABIMENTO QUE ABRANGE AS DECISÕES PARCIAIS DE MÉRITO, AS DECISÕES ELENCADAS NO ART. 487 DO CPC/2015 E AS DEMAIS QUE DIGAM RESPEITO A SUBSTÂNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM JUÍZO. ENQUADRAMENTO FÁTICO-NORMATIVO DA RELAÇÃO DE DIREITO SUBSTANCIAL. QUESTÃO NÃO RELACIONADA AO MÉRITO, SALVO SE DELA DECORRER UMA QUESTÃO DE MÉRITO, COMO O PRAZO PRESCRICIONAL À LUZ DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. NECESSIDADE DE EXAME CONJUNTO. 1- Ação proposta em 17/04/2015. Recurso especial interposto em 16/03/2017 e atribuído à Relatora em 18/10/2017. 2- O propósito recursal é definir se cabe agravo de instrumento, com base no art. 1.015, II, do CPC/2015, contra a decisão interlocutória que, na fase de saneamento do processo, estabelece a legislação aplicável ao deslinde da controvérsia e afasta a prescrição com base nessa regra jurídica. 3- Embora se trate de conceito jurídico indeterminado, a decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo que justifica o cabimento do recurso de agravo de instrumento fundado no art. 1.015, II, do CPC/2015, é aquela que: (i) resolve algum dos pedidos cumulados ou parcela de único pedido suscetível de decomposição, que caracterizam a decisão parcial de mérito; (ii) possui conteúdo que se amolda às demais hipóteses previstas no art. 487 do CPC/2015; ou (iii) diga respeito a substância da pretensão processual deduzida pela parte em juízo, ainda que não expressamente tipificada na lista do art. 487 do CPC. 4- O simples enquadramento fático-normativo da relação de direito substancial havida entre as partes, por si só, não diz respeito ao mérito do processo, embora induza a uma série de consequências jurídicas que poderão influenciar o resultado da controvérsia, mas, se a partir da subsunção entre fato e norma, houver pronunciamento judicial também sobre questão de mérito, como é a prescrição da pretensão deduzida pela parte, a definição da lei aplicável à espécie se incorpora ao mérito do processo, na medida em que não é possível examinar a prescrição sem que se examine, igual e conjuntamente, se a causa se submete à legislação consumerista ou à legislação civil, devendo ambas as questões, na hipótese, ser examinadas conjuntamente. 5- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1702725/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019) Alinhada essa observação, passo à análise do pleito liminar. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Primeiramente, cumpre anotar que a relação contratual mantida entre particulares deve ser disciplinada pelas regras do Código Civil, não se caracterizando como relação de consumo, de modo que não se sujeita ao regramento do Código de Defesa do Consumidor. Sob esse prisma, aplica-se o prazo decadencial consagrado no art. 445 do Código Civil, in verbis: Art. 445. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade. § 1o Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis. Infere-se, assim, que o prazo decadencial tratando de vício redibitório é de trinta dias, sendo a coisa móvel, ou um ano, se imóvel, contados, via de regra, da entrega da coisa. Contudo, nos termos do § 1o do referido artigo, esse prazo pode variar se a hipótese cuida de vício oculto, que só venha a ser conhecido posteriormente, passando a até cento e oitenta dias da ciência, sendo o bem móvel, ou um ano, se imóvel. Na espécie, constata-se que as partes celebraram contrato de compra e venda de uma loja mais depósito em 03.11.2017, ocasião que a agravante deu como parte do pagamento o imóvel objeto da lide (ID 46152361 dos autos de origem) Contudo, em vistoria (ID 46152413 dos autos de origem) realizada no dia 21 de maio de 2019 para fins de comercialização do imóvel nunca habitado, a agravada constatou desgastes na pintura, portas, piso e rejuntamentos, forros de gesso; ralos entupidos, e danos nas esquadrias e estruturas metálicas, os quais teriam sido provocados por vícios de infiltração, perceptíveis somente após a exposição do bem ao período de chuvas, sendo que o acúmulo de água foi deteriorando o gesso, tinta, portas de madeira, rejuntes, bem como enferrujando estruturas metálicas. Como cediço, durante a construção devem ser feitas vedações e impermeabilizações adequadas para cada tipo de superfície para conter a infiltração da água da chuva. Numa construção que segue as normas técnicas e preza pelo bom acabamento, a exposição às chuvas não irá gerar danos severos ao imóvel. Logo, o apartamento poderia permanecer fechado sem maiores prejuízos. Por outro lado, numa obra que deixa de priorizar a proteção correta contra infiltrações, os problemas surgirão rapidamente e com maior intensidade. Portanto, as alegações da agravada no sentido de que os vícios eram ocultos, pois só puderam ser constatados com o decorrer do tempo, especialmente após o período de chuvas, encontra amparo no conjunto probatório coligido aos autos. Sendo assim, constatados os vícios em maio de 2019 e ajuizada a ação em outubro do mesmo ano, revela-se correto o ato decisório que afastou a prejudicial da decadência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora